Tribunal: TCU
Processo: 033.548/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, que teve como objeto "ampliação dos serviços de coleta e tratamento de resíduos sólidos no Município de Santana/AP.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (mandatária da Secretaria Executiva do extinto Ministério das Cidades), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Contrato de Repasse CR no 0056.674-37, cujo objeto consistia na " Ampliação dos Serviços de Coleta e Tratamento de Resíduos Sólidos do Município de Santana-AP ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir da presente relação processual o Sr. Ofirney da Conceição Sadala; 9.2. considerar revel o responsável Robson Santana Rocha Freires, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas dos responsáveis José Antônio Nogueira de Sousa, Robson Santana Rocha Freires e Rosemiro Rocha Freires, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Débitos relacionados ao responsável José Antônio Nogueira de Sousa, solidariamente com os responsáveis Robson Santana Rocha Freires e Rosemiro Rocha Freires: Data da Ocorrência Valor R$ 19/2/2008 2.309,03 7/3/2008 7.257,17 7/5/2008 60.599,57 2/6/2008 204.916,03 8/7/2008 78.312,08 17/11/2009 95.309,59 31/3/2010 26.301,58 Débito relacionado ao responsável Robson Santana Rocha Freires: Data da Ocorrência Valor R$ 5/2/2013 35.554,58 9.4. aplicar, individualmente, aos responsáveis José Antônio Nogueira de Sousa, Robson Santana Rocha Freires e Rosemiro Rocha Freires, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor; 9.7. alertar aos responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; e 9.8. enviar cópia deste Acórdão à Caixa Econômica Federal e aos responsáveis, para ciência, bem como à Procuradoria da República no Estado do Amapá, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis.